Tribunal: TJDFT
Processo: 0724451-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA POR DESISTÊNCIA DA SEGURADORA. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS MÉDICOS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SEGUNDO A TABELA DA SUSEP. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de indenização securitária, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de indenização correspondente a 70% do capital segurado previsto na apólice, em razão de invalidez permanente em membro inferior, decorrente de acidente, com correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação. A seguradora/apelante sustenta nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, ausência de prova técnica da invalidez, inadequação do critério de cálculo da indenização, erro no termo inicial da correção monetária e necessidade de explicitação dos índices aplicáveis aos consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença incorre em julgamento ultra petita ao fixar a indenização securitária em 70% do capital segurado; (ii) estabelecer se a ausência de perícia judicial impede o reconhecimento da invalidez permanente parcial alegada; (iii) determinar se a apuração da indenização observa corretamente a tabela da SUSEP e as condições contratuais; (iv) definir se a correção monetária deve incidir desde a contratação da apólice; e (v) estabelecer se há necessidade de alteração dos consectários legais fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido inicial visa ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, e não à fixação de percentual específico de redução funcional, de modo que a definição do percentual indenizatório constitui enquadramento jurídico do pedido e não julgamento ultra petita.
4. A referência, na inicial e nos laudos médicos, a limitações funcionais do membro lesionado possui natureza probatória e não delimita objetivamente a extensão do pedido formulado pela autora.
5. A ausência de perícia judicial não impede o reconhecimento da invalidez permanente quando os documentos médicos constantes dos autos atestam limitação severa e permanente da mobilidade do membro inferior e são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
6. A apuração da indenização por invalidez parcial permanente não decorre de simples operação matemática entre o grau de redução funcional e o percentual abstratamente previsto para o membro afetado, mas de juízo técnico-jurídico de enquadramento da perda funcional comprovada à luz da tabela da SUSEP e das condições contratuais.
7. O enquadramento da lesão no percentual de 70% do capital segurado observa a prova médica disponível, a regulamentação aplicável e a finalidade indenizatória do contrato de seguro, sem aplicação automática do percentual máximo por perda total do membro.
8. A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a contratação da apólice vigente até o efetivo pagamento, em conformidade com a Súmula 632 do STJ e com a jurisprudência deste Tribunal.
9. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a inexistência de vício de julgamento, erro na valoração da prova ou incorreção nos consectários legais impõe a manutenção integral da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A definição do percentual da indenização securitária por invalidez permanente parcial constitui enquadramento jurídico do pedido quando a petição inicial não formula pedido expresso de percentual determinado."; "2. A invalidez permanente parcial pode ser reconhecida sem perícia judicial quando os documentos médicos dos autos forem suficientes para demonstrar limitação funcional severa e permanente."; "3. A fixação da indenização securitária por invalidez parcial deve observar a tabela da SUSEP e as condições contratuais, mediante valoração concreta da perda funcional comprovada."; "4. A correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação da apólice, e os juros de mora contam-se da citação.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 370, 371, 373, 492, 1.009, § 1o, 1.015, 1.022, 85, § 11, e 932, III; CC, art. 405; RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; STJ, REsp 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018; TJDFT, Acórdão 1961658, 0745549-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04.02.2025, publ. DJe 11.02.2025; TJDFT, Acórdão 1426156, 0705100-62.2020.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, publ. DJe 27.06.2022; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0746740-32.2025.8.07.0000.